Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704801-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDIRCE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que foi prolatada sentença no processo principal (ID 149600710, na origem), razão pela qual não se evidencia o presente interesse recursal. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator